Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031758-51.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NEUCIR SOUZA SILVA - CPF: 798.364.101-04 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE A SENTENÇA DE ORIGEM, POR OUTROS FUNDAMENTOS. CONSUMIDOR. ACÓRDÃO. DUPLO RECURSO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática na origem (
id. 302443358 - R.I. no 1031758-51.2024.8.11.0003
), que manteve a sentença, ainda que por outros fundamentos.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, a decisão monocrática de id. 302443358 incorreu em omissão ao deixar de analisar o recurso inominado interposto pela parte Embargante (
NU PAGAMENTOS S.A.
), limitando-se a examinar apenas o recurso do Embargado (
NEUCIR SOUZA SILVA
). O fato de terem sido interpostos dois recursos autônomos, cada qual com suas razões e pedidos, exigia que o julgado abordasse ambos. A ausência de análise do recurso da parte embargante configura omissão que prejudica a prestação jurisdicional e viola o devido processo legal.

Além disso, a decisão embargada apresenta contradição ao deixar de considerar as provas dos autos em relação à alegada negativação indevida. O Embargado sustentou que o endereço para a entrega do cartão não lhe pertencia, mas a pesquisa no sistema SNIPER demonstrou que o endereço de entrega coincide com o seu endereço cadastrado:
"DA PATRIA, 1107 - VL VERDE, RONDONOPOLIS/MT (78.720-000)"
. Esta contradição fática na premissa do julgado exige correção, pois impacta diretamente a conclusão sobre a existência de ato ilícito.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
ACOLHO o recurso, com efeito modificativo, para:
1.1)
anular a decisão de id. 302443358.
1.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.2.1)
seja riscada a decisão anulada, mediante certidão, para evitar-se erro de leitura;
1.2.2)
voltem os autos conclusos, para julgamento, dos RI’s de id. 293135868 e 293135874.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025